Tribunal: TJSP
Processo: 1003797-32.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Obrigação de fazer c.c. indenizatória – Cobrança indevida – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais in re ipsa.

1. Presumem-se os danos morais quando o ofendido é surpreendido com a inserção indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, suportando, com isso, dor psicológica que supera um mero aborrecimento.

2. Inaplicável a Súmula no 385 do Superior Tribunal de

Ementa:
Obrigação de fazer c.c. indenizatória – Cobrança indevida – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais in re ipsa.

1. Presumem-se os danos morais quando o ofendido é surpreendido com a inserção indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, suportando, com isso, dor psicológica que supera um mero aborrecimento.

2. Inaplicável a Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça quando ausente inscrição legítima preexistente à negativação discutida nos autos.

3. Na valoração dos danos morais consideram-se as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e o histórico de registros negativos.

Ação procedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553300
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003797-32.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante THAIS
RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados VIA VAREJO S/A, BANCO
BRADESCARD S/A, BANCO BRADESCO S.A. e BANCO BRADESCO CARTÕES
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003797-32.2018.8.26.0132 -Voto no 45140
2
Voto n:
45140
Apel. n:
1003797-32.2018.8.26.0132
Comarca: Catanduva
APTE:
Thais Ribeiro (Justiça Gratuita)
APDOs:
Via Varejo S/A, Banco Bradescard S/A, Banco Bradesco S.A. e
Banco Bradesco Cartões S.A.
Obrigação de fazer c.c. indenizatória
Cobrança indevida

Inscrição em órgãos de proteção ao crédito Danos morais in re
ipsa.
1. Presumem-se os danos morais quando o ofendido é
surpreendido com a inserção indevida de seu nome em órgãos de
proteção ao crédito, suportando, com isso, dor psicológica que
supera um mero aborrecimento.
2. Inaplicável a Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça
quando ausente inscrição legítima preexistente à negativação
discutida nos autos.
3. Na valoração dos danos morais consideram-se as condições
econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano, os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e o histórico de
registros negativos.
Ação procedente. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 267/272, que julgou parcialmente procedente a “ação de
obrigação de fazer com antecipação dos efeitos da tutela e indenização por dano
moral” para declarar inexistente o débito descrito na inicial, tornando definitiva a
tutela concedida. Em razão da sucumbência recíproca, fixou que “cada parte
arcará com as respectivas custas, e sendo vedada a compensação de honorários
pela nova sistemática conferida pelo CPC (art. 85 §14, in fine), condeno as rés a
pagarem à autora a quantia de 10% sobre o valor atualizado da causa e, por sua
vez, condeno a autora a pagar às rés a título de honorários, a quantia de 10%
sobre o valor pedido a título dos improcedentes danos morais, nos termos do art.
85, §§ 2o e 14 do CPC e enunciado 14 da Enfam, observado o disposto no art.
98, §3o, do mesmo Diploma Legal”.
Aduz a autora, em suma, o seguinte: a Súmula no 385 do
Superior Tribunal de Justiça é inaplicável ao caso, ante a ausência de
preexistência de legítima negativação; o apontamento é indevido, devendo os
réus ser condenados a pagar indenização por danos morais; os ônus
sucumbenciais devem ser de responsabilidade dos réus.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
processado sem preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003797-32.2018.8.26.0132 -Voto no 45140
3
e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com vistas ao recebimento de
indenização por danos morais, em virtude de débito alegadamente incluso
indevidamente em cadastro de inadimplentes (fl. 24), julgada parcialmente
procedente, dando margem ao apelo.
Primeiramente, diante de recurso exclusivo da autora, a
questão controvertida, nesta sede, cinge-se apenas à indenização por danos
morais e à responsabilização pelos honorários advocatícios sucumbenciais.
A r. sentença merece reparo.
Isto porque, mesmo sem notícia de cobrança vexatória, a
autora foi surpreendida com anotação restritiva em seu nome, oriunda de débito
quitado, sendo compelida à propositura desta demanda para a defesa do seu
direito.
Assim, os réus têm o dever de indenizar, independentemente
de culpa1.
A respeito do tema, colaciona-se, por oportuno, o escólio de
Sérgio Cavalieri Filho:
O dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio
fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está
demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural,
uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da
experiência comum2.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E
356/STF. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO DE CRÉDITO.
DANOS MORAIS IN RE IPSA.
1. A tese referente à culpa concorrente não foi objeto de debate
pela Corte de origem. Ausente o prequestionamento, exigido
inclusive para as matérias de ordem pública, incide o óbice das
Súmulas 282 e 356 do STF. 2. O abalo decorrente do protesto
indevido de título de crédito constitui dano moral in re ipsa,
dispensando a produção de provas. Precedentes. 3. Agravo
1 Artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
2 “Programa de Responsabilidade Civil”, 9a edição, São Paulo: Atlas, 2010, p. 90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003797-32.2018.8.26.0132 -Voto no 45140
4
interno a que se nega provimento3.
Ainda, vale ressaltar que a Súmula no 385 do STJ mostra-se
inaplicável ao caso, em razão de, conforme se depreende do extrato de fls.
254/256, não existir apontamento válido e preexistente no momento da exibição
da negativação discutida nestes autos.
Nessa quadra, os fatos retratados na inicial superaram os
limites do mero aborrecimento, sendo de rigor a condenação dos réus ao
pagamento de indenização à autora pelos danos morais suportados.
Em relação ao quantum indenizatório, embora seja
tormentosa a questão de sua fixação, há certos parâmetros consagrados pela
doutrina e pela jurisprudência, como as condições econômicas e sociais das
partes e a intensidade do dano, que devem ser observados na busca da
reparação, oferecendo conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo,
sancionando o causador do fato, a fim de que evite a reincidência. Também
devem ser atendidos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Eis um
precedente esclarecedor:
Na afixação do dano moral, uma vez que a dor verdadeiramente
não tem preço, deve-se ponderar sobre as condições
socioculturais e econômicas dos envolvidos, grau de culpa,
trauma causado e outros fatores, como o de servir de desestímulo
à prática de novo ilícito e de compensação amenizadora, de modo
que a quantia arbitrada não seja tão irrisória que nada represente
e nem tampouco exagerada, que implique em sacrifício
demasiado para uma parte e locupletamento para a outra.4
Observados esses critérios, o contexto fático dos autos
permite concluir que a verba indenizatória em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
remunera de forma justa a lesada.
Isso porque, apesar de ter sido negativada indevidamente, a
autora apresenta farto histórico de apontamentos anteriores e posteriores ao
questionado (fl. 256), o que revela ser inadimplente habitual.
Assim, referida quantia mostra-se adequada para indenizar os
danos morais suportados e alinha-se ao entendimento adotado por esta Câmara,
como também à “teoria do valor do desestímulo”, pois, de um lado, não propicia o
enriquecimento indevido da autora e, por outro, impede que o quadro retratado
nestes autos se repita.
Essa quantia deverá ser atualizada monetariamente a partir
3 AgRg no Ag 1281587/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 28/06/2016, DJe 01/08/2016, (Grifo nosso).
4 TAPR - 2a C. Ap. 103.559-2 - Rel. Cordeiro Cleve - j. 18.6.97 - Rep. IOB
Jurisp. 20/97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003797-32.2018.8.26.0132 -Voto no 45140
5
da publicação deste acórdão5 e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês desde a citação6.
Por derradeiro, diante da sucumbência, os réus ficam
condenados ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, estes que, em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2o ao
11, do CPC, são fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da
condenação.
Diante do exposto, dá-se provimento ao apelo para julgar
procedente a ação, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora, com correção
monetária a partir da publicação deste Acórdão e juros de mora legais desde a
citação.
ITAMAR GAINO
Relator
5 Súmula 362: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento”.
6 AgInt no AREsp 1313917/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 16/03/2020, DJe 19/03/2020.